Tribunal: CARF
Processo: 14041.001357/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS. REQUISITOS LEGAIS.
Somente são dedutíveis as despesas relativas às remunerações pagas a terceiros com vínculo empregatício, os emolumentos pagos a terceiros e as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte pagadora, desde que comprovadas e escrituradas no Livro Caixa.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001357/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.721 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2003, 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
REQUISITOS LEGAIS.
Somente são dedutíveis as despesas relativas às remunerações pagas a terceiros
com vínculo empregatício, os emolumentos pagos a terceiros e as despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte pagadora,
desde que comprovadas e escrituradas no Livro Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e dar parcial provimento ao recurso para cancelar a glosa de despesas com adaptação
do imóvel locado, no valor de R$ 30.167,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 03-30.039 – 3a Turma
da DRJ/BSA, e-fls. 202 e ss, verbis:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de Renda da
Pessoa Física — IRPF (fls. 121/133), referente aos exercícios 2003/2004, anos-
calendário 2002/2003, por Auditora Fiscal da Receita Federal, da DRF/Brasilia-DF.
Houve a emissão do competente Mandado de Procedimento Fiscal, n° 01.1.01.00-
2007.00057-7 (fl. 01). Ao fim da Ação Fiscal levada a efeito, foram apurados os
seguintes valores (fl. 121):
...
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001357/2007-18
Fl. 1781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.721 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001357/2007-18

O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa. Glosa de despesas escrituradas em
Livro Caixa, conforme detalhamento do Demonstrativo das Despesas Glosadas (fls.
124/128), anexo ao Auto de Infração. Enquadramento legal nos autos (fl. .123).
(...)
O contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 09/01/2008 (fls.135/139),
acompanhada da documentação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e de
direito que se seguem:
Informa a efetivação do pagamento de parte dos R$ 102.912,11 apurados no Auto de
Infração - AI como imposto tido como devido, nos seguintes valores: a) ano-base 2002 -
pagou R$ 14.278,31, restando R$ 36.079,41; b) ano-base 2003 - pagou R$ 1.289,75,
restando R$ 51.264,64. Ambos os valores restantes são objeto da impugnação.
Dos Lançamentos Impugnados Engegraph e Dominicart
Trata-se de pagamento feito às empresas fornecedoras de softwares para gerenciamento
de cartórios de registro imobiliário, obrigatórias, por força do Provimento Judicial
determinativo, bem como essenciais à manutenção da fonte produtora. Transcreve
excerto do Provimento (art. 250).
Sem a utilização de programas de gerenciamento para registro de Imóveis, o
cumprimento da obrigação é impossível.
O artigo 41 da Lei 8.935/94 é expresso ao autorizar a despesa glosada:
Art 41. Incumbe aos notários e aos oficiais de registro praticar, independentemente de
autorização, todos os atos previstos em lei necessários à organização e execução dos
serviços, podendo, ainda, adotar sistemas de computação, microfilmagem, disco ótico e
outros meios de reprodução.
Em havendo exigência normativa para a informatização dos serviços, toda e qualquer
despesa relacionada a esta área deve ser considerada como essencial à manutenção da
fonte produtora, posto que a sua não adoção implica evidente descumprimento dos
preceitos legais exigidos do registrador no Distrito Federal.
Ressalta que as despesas com microfilmagem e digitalização de documentos, as quais
foram consideradas pela fiscalização como sendo essenciais à manutenção da fonte
produtora, têm como base legal os mesmos dispositivos acima citados.
Cita jurisprudência administrativa.
Considerando a existência de Provimento determinativo da informatização, da
autorização legal expressa e precedentes do Conselho de Contribuintes, em casos
idênticos, conclui pela natureza dedutível das despesas com processamento de dados.
Requer sejam excluídas as despesas referidas da base de cálculo dos meses de 01/2002 a
05/2002 e 05/2003 a 12/2003.
Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda
Trata-se de despesa com a adaptação do imóvel locado de terceiro (derrubada e retirada
de banheiros), que não caracterizam benfeitorias ou inversões de capital.
Discorre sobre a questão, apresentando julgado do Conselho de Contribuintes no
sentido de argumentação.
Conclui que há precedentes do Conselho de Contribuintes, em caso idêntico, logo é
dedutível a despesa. Requer seja excluída da base de cálculo dos meses de 02/2002 e
03/2002.
Shilton Viagens e Kingston Hotéis
Trata-se de despesa de transporte e hospedagem com funcionários da Dominicart para
implementação do novo software de gerenciamento. É, pois, despesa acessória que
segue a mesma natureza da principal. Em sendo a despesa principal (processamento de
dados) dedutível, o seu acessório também o é.
Fl. 1782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.721 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001357/2007-18

Ressalta que as despesas em análise foram iniciadas no exato período de término do
contrato com a antiga fornecedora do software de gerenciamento (Engegraph), qual
seja, entre abril e maio de 2002.
As despesas com o software de gerenciamento fornecido pela Dominicart só tiveram seu
início após a constituição formal desta empresa em fevereiro de 2003.
Para tanto, ver precedente do Conselho de Contribuintes acima, pelo qual as despesas
com processamento de dados, mesmo que feitas por terceiros, são dedutíveis.
Conclui que há precedentes do Conselho de Contribuintes em caso idêntico, logo é
dedutível a despesa. Requer seja excluída da base de cálculo dos meses de 04/2002 a
08/2002.
Itautec Informática S/A
Trata-se de despesa com locação de equipamentos de informática. A natureza de
locação é reconhecida pelo próprio AI. Equivoca-se o AI ao apontar a existência de
opção de compra dos equipamentos. Não existiu qualquer opção de compra, de modo a
caracterizar o contrato como equiparado ao de leasing.
Os equipamentos locados eram essenciais à manutenção da fonte produtora, pelos
motivos já expostos. Mesmo que pudéssemos falar em contrato misto, com opção de
compra, o STJ é pacífico ao afirmar como dedutíveis as despesas com leasing de
equipamentos.
Não se autoriza a desconsideração de um contrato de locação, sem opção de compra,
para caracterizá-lo como instrumento de aquisição de material permanente, não
depreciável em um ano. Não houve opção de compra. O contrato era de simples
locação.
Mesmo que a locação tivesse opção de compra, este elemento, por si só, não poderia
autorizar a sua caracterização como aquisição de material permanente.
Considerando o erro material do AI, que faz referência à opção de compra inexistente,
bem como pela jurisprudência pacifica do STJ, requer sejam excluídas as despesas
acima referidas da base de cálculo dos anos de 2002 e 2003.
Prestação de Serviços de Profissão Regulamentada — Projeto de Arquitetura
Conforme LC 116/2003 e DL 406/88, profissões regulamentadas estão dispensadas de
fornecer nota fiscal. Ficou acertado que o próprio pagamento em conta corrente serviria
como recibo. Trata-se de projeto de arquitetura para reestruturação completa das
dependências do 3o Registro de Imóveis, cuja realização parcial é objeto da despesa
paga em 23/06/2003, no valor de R$ 9.867,00, referente à mão-de-obra e do valor pago
em 30/06/2003, no valor de R$ 9.300,00, referente à matéria-prima, sendo que ambos os
valores não foram deduzidos, pois ao contrário das despesas do item 2.4 acima, não
houve como abatê-los do valor locativo.
Requer sejam excluídas as despesas acima referidas da base de cálculo de maio
de 2003.
É o relatório.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 04/06/2009, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 03/07/2009 (e-fls. 226 e ss)., aduzindo o que se segue:
 refere-se, em sede de preliminar a erro material no Acórdão recorrido, ao
especificar o montante tributável do imposto, referente ao fato-gerador de
31/07/03;
 questiona a recusa da decisão de piso em admitir a jurisprudências citada
pelo sujeito passivo como integrante da legislação tributária;
Fl. 1783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.721 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001357/2007-18

 refere-se ao fato de ter juntado declarações dos prestadores cujos serviços
foram glosados, no sentido de confirmar que é sua praxe optar por
contratos verbais, quando possível, com os quais pretendeu provar as
despesas incorridas com Engegraph e Dominicart (Declaração de Contrato
Verbal, alusiva a suposto contrato de uso de software); e despesas com
reforma de imóvel de terceiros (declaração fornecida por Paulo Octávio
Investimentos Imobiliários Ltda, atestando que o valor locatício teria sido
acordado considerando as reformas no imóvel, a cargo do locatário);
 Assevera que as despesas incorridas com Shilton Viagens e Kingston
Hotéis estão ligadas cio suposto contrato de fornecimento de software,
devendo seguir a mesma natureza deste, para fins de dedutibilidade no
Livro Caixa.
 Quanto à glosa de serviços com projeto de arquitetura, assevera que “Não
houve tempo hábil para que o arquiteto Raul declarasse a existência de
contrato verbal, nem que classificasse os valores recebidos como projeto,
mão-de-obra e matéria-prima”. Questiona o entendimento vazado na
decisão recorrida que negou a dedutibilidade da despesa, qualificando-a
como de capital, afirmando que tal natureza se confere apenas à obra, mas
não à mão-de-obra e matéria prima, como seria o caso.
 Questiona a glosa da despesa havida com a Itautec, que reputa tratar-se de
locação de equipamento. Aduz, ainda, que mesmo em se tratando de
operação de leasing, como concluiu a decisão de piso, isso não impediria a
dedução da despesa em livro-caixa, na hipótese de não ter havido opção de
compra, ao final do contrato, conforme jurisprudência do STJ.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço o recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
O recorrente suscita preliminar de erro material no acórdão de piso, ao especificar,
no relatório, o montante tributável do imposto, referente ao fato-gerador de 31/07/03. Com
efeito, considerando que o crédito tributário exigido foi integralmente mantido na decisão de
piso, nos exatos termos do lançamento; considerando que referido erro não trouxe nenhuma
repercussão na análise do litigo, posto que não integrou os fundamentos da decisão recorrida,
rejeito a preliminar.
Quanto ao inconformismo do recorrente face à recusa da decisão de piso em
admitir jurisprudências citadas na impugnação, como integrante da legislação tributária, rejeito
essa tese. Com efeito, coaduno com a decisão recorrida por entender que somente jurisprudência
de caráter vinculante autoriza o afastamento da lei em sede de julgamento administrativo da lide
tributária.
Quanto glosa das despesas incorridas com Engegraph, consignadas como
desenvolvimento de Software no Demonstrativo de Despesas Glosadas do Auto de Infração de
infração (a exemplo do lançamento efetuado em 05/02/2002, e-fls. 194), a defesa não apresentou
nenhum documento apto a caracterizar tal despesa como de custeio, caso em que reputo seria
Fl. 1784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.721 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001357/2007-18

dedutível, por entender abarcada pelo conceito de essencialidade para percepção dos
rendimentos. Do exposto, mantenho essas glosas.
Quanto glosa das despesas incorrida com a pessoa jurídica DominiCart a defesa
juntou a declaração de e-fls. 242, afirmando ter havido acordo com o Recorrente, alusivo a
licenciamento de uso de software. Não obstante, referido documento não se presta à
comprovação da despesa, posto que sequer indica os termos do referido contrato, em especial, o
preço avençado. Do exposto, mantenho essa glosa.
A defesa assevera que as despesas incorridas com Shilton Viagens e Kingston
Hotéis estariam ligadas ao contrato de fornecimento de software, avençado com a empresa
Dominicart, devendo seguir a mesma natureza deste, para fins de dedutibilidade no Livro Caixa.
Com efeito, ainda que tais despesas estivessem vinculadas à prestação do referido serviço, não
seriam dedutíveis. Ocorre que despesas com locomoção, a exemplo, de passagens e/ou diárias
em hotéis, não são dedutíveis do livro-caixa, por expressa vedação legal, ao teor da alínea “b”,
§1o do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990. É oportuno citar, ainda, que o sujeito passivo não logrou
fazer prova dessa alegação, na forma exigida pelo § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
não se prestando para tal a alegação de que era sua praxe realizar contratos verbais. Se assim
procedia, deliberadamente admitia a eventual impossibilidade de não estar apto a atender as
exigências de comprovação das despesas escrituradas em livro caixa. Do exposto, mantenho
essas glosas.
Quanto à glosa de serviços com projeto de arquitetura, a própria defesa admite a
impossibilidade de comprovação, ao aduzir que “Não houve tempo hábil para que o arquiteto
Raul declarasse a existência de contrato verbal, nem que classificasse os valores recebidos como
projeto, mão-de-obra e matéria-prima”. Com efeito, considerando o teor do § 4o do art. 16 de
Decreto no 70.235, de 1972, mantenho essa glosa, por falta de comprovação da alegação.
Quanto à glosa da despesa incorrida com a Itautec, não obstante os argumentos
defensivos, incluindo a jurisprudência citada, que, a par de não possuir caráter vinculante, não se
aplica ao IRPF, acolho os fundamentos da decisão recorrida para rejeitar essa tese, verbis:
O cerne da irresignação do impugnante é que se trata de despesa com locação de
equipamentos de informática. A natureza de locação é reconhecida pelo próprio AI. Diz
que há equívoco ao apontar-se a existência de opção de compra dos equipamentos, pois
não existiu, de modo a caracterizar o contrato como equiparado ao de leasing. Aduz
ainda que os equipamentos locados eram essenciais à manutenção da fonte produtora e
que não se autoriza a desconsideração de um contrato de locação, sem opção de compra,
para caracterizá-lo como instrumento de aquisição de material permanente, não
depreciável em um ano.
Impende prelecionar que não há qualquer necessidade de interpretação da natureza da
despesa, no que tange a arrendamento (leasing), porquanto a legislação tributária é
explícita nesse quesito, isto é, não são admitidos como dedução (Lei no 8.134, de 1990,
art. 6o, §1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34).
Restaria saber, no caso em tela, se o contrato tem a natureza vedada pela legislação.
Compulsando os autos, observa-se que a Autoridade Autuante agiu com correção, pois,
diferentemente do que alega o Impugnante, os autos dão conta da opção de compra. Do
cotejo dos documentos acostados, especialmente do localizado à folha 64, verifica-se
que houve sim a inclusão de cláusula de opção de compra. Tal aditamento, efetuado
entre a Itautec e o locatário, o ora Impugnante, contém inclusive reconhecimento de sua
firma efetuado pelo 5o Ofício de Notas do DF, além de testemunhas signatárias.
Assim, correto o procedimento fiscal. Mantém-se a glosa.
Fl. 1785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.721 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001357/2007-18

Quanto à glosa das despesas com reforma realizada em imóvel de terceiros, a
decisão recorrida concluiu que seriam dedutíveis no livro-caixa, desde que houvessem sido
realizadas como compensação pelo uso do imóvel, assim estipulada em contrato. De modo a
contrapor essa fundamentação, a defesa apresentou a declaração de e-fls. 244, de lavra do
locador, atestando que o custo dessas benfeitorias foi considerado na fixação do aluguel,
implicando em desconto de R$ 30.167,00, a esse título. Com efeito, entendo que as despesas em
questão, escrituradas até esse limite, são dedutíveis no livro-caixa, nos termos da legislação já
citada nesse voto.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar; e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso para cancelar a glosa de despesas com adaptação do imóvel locado, no
valor de R$ 30.167,00.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 1786
DF CARF MF
Documento nato-digital